Tribunal: TJES
Processo: 5010493-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010493-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO JULIO LOPES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
SESSÃO DIA 14/12/22

SEM NOTAS ORAIS

vfc
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do
a
dvogado Dr.
João Ângelo Belisário
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, destaco que t
enho sob exame
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO JULIO LOPES
, face
a
possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA
,
apontad
a
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id
3632241
),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0007815-36.2022
.8.08.00
48
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
217-A
do Código Penal
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a
ausência
de indícios suficientes de autoria
e materialidade
, sob a
s
alegaç
ões
de inexistência de provas que possam atestar que houve violação sexual,
que a perícia realizada contraporia
as
provas existentes,
e que
tudo teria sido inventado pela genitora da vítima,
atual companheira do paciente,
para prejudic
á-lo
.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da prisão em flagrante e
a
ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Por fim,
pugna pela
concessão de prisão domiciliar,
nos termos do inciso III, do artigo 318 do Código de Processo Penal, eis que seria imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade, ou

aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.

Acerca da alegação de suposta nulidade da prisão em flagrante do ora paciente, importante destacar, em conformidade com o já delineado na decisão que indeferiu o pleito liminar formulado, que qualquer alegação referente a tal situação já se encontra superada, tendo em vista que a prisão em flagrante do paciente restou convertida em prisão preventiva.

Por oportuno, destaco que tal situação é confirmada pelo próprio impetrante na exordial do presente
writ
, bem como, por meio dos documentos que o instruem.

Desse modo, evidente que a apreciação de tal alegação resta prejudicada.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO E CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento assente nesta Corte Superior, “a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.” (HC 535753-SP, Quinta Turma, Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe 19/12/2019).
[...]. (STJ; RHC 119.923; Proc. 2019/0326633-8; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020)

Prosseguindo, passo a apreciação do cabimento da prisão preventiva decretada.

Por oportuno, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva permanecem inalteradas, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente é imputada a suposta prática da conduta tipificada no
artigo
217-A
do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Em relação à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, na medida em que demonstra a gravidade concreta da conduta delituosa praticada e a periculosidade do agente, conforme esposado na decisão ora impugnada (id 3632807). Senão, vejamos:

[...]
DECISÃO
: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
LEONARDO J
Ú
LIO LOPES
, por imputação de prática do crime tipificado no
A
rtigo

217-A
do
C
ódigo
P
enal
. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art
. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).
Conforme consta
no APFD, o autuado supostamente teria se trancado no quarto com a vítima, sua enteada de 5 anos de idade, e tocado, com as mãos, as partes íntimas (ânus e vagina) da menor. A genitora da criança, companheira do indiciado, declarou, em sede policial, que estava em casa lavando roupas, quando notou silêncio anormal na residência, ao que decidiu ir até o quarto, tendo encontrado a porta trancada. Quando o conduzido abriu a porta, a mãe da vítima teria encontrado com a roupa trocada e a menor deitada na cama, de vestido, enrolada em um cobertor, tendo essa contado para a mãe, após a saída de Leonardo, o que havia acontecido. A genitora da vítima relatou, ainda, que já vinha estranhando o comportamento do companheiro, tendo o visto no quarto da menor em outras oportunidades. Por fim, requereu medidas protetivas de urgência em seu favor e em favor da vítima. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado. Pois bem, neste contexto,
considerando tanto a representação pela decretação da prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, quanto a manifestação do IRMP neste ato, no mesmo sentido
,
passo a análise dos requisitos
previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído,
sobretudo
considerando
o especial valor da palavra da vítima, estando presente, portanto, neste momento,
o
fumus comissi delicti
.
Ademais, entendo que a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária a a prisão preventiva oportuna, sobretudo para a garantia da Ordem Pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, uma menor de 5 anos de idade, com quem o autuado, até então, residia, sendo que essa não teria sido a primeira vez, bem como que o conduzido, supostamente, pedia à vítima que não contasse para ninguém, de forma que entendo por demonstrada não só a gravidade do delito, mas a periculosidade em concreto do agente, estando evidente, assim, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.
Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

[...].

Por oportuno, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FRTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu
modus operandi
, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada
(art. 282, II, do Código de Processo Penal). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 701.888; Proc. 2021/0340579-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/03/2022; DJE 28/03/2022)

Nessa senda, cumpre ressaltar que genitora da vítima, a Srª. Eliana Kornievicz, ao ser ouvida na fase inquisitorial, relatou que encontrou a porta do quarto fechada, e que no interior do quarto estavam a vítima e o paciente, e que ao questionar a vítima, a mesma teria lhe dito, chorando, que o padrasto lhe proibiu de falar o que tinha acontecido, mas relatou que ele teria colocado o dedo no seu ânus e vagina, não sendo essa a primeira vez que acontecia tal situação e, ainda, que em outra oportunidade ele teria lhe mostrado e passado o pênis na sua vagina.

Importante ressaltar, também, que os supostos abusos ocorriam de forma reiterada, e dentro da casa onde residiam, o que evidencia a gravidade concreta da conduta delituosa praticada e a periculosidade do agente. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. [...]. 12.
Quanto ao periculum libertatis, constata-se que a autoridade impetrada ressaltou a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime, tendo em vista que os autos relatam abuso sexual do denunciado com a filha, menor de idade, da sua companheira, observando-se a proximidade das relações familiares da vítima com o paciente, colocando em risco sua integridade física e psicológica
. [...]. (TJCE; HC 0631741-98.2022.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 08/09/2022; Pág. 287)

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE MENOR DE 14 ANOS. 217-A, CAPUT, DO CP. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS EM TESE PERPETRADAS REITERADAMENTE CONTRA FILHA. RÉU FORAGIDO. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ILEGALIDADE E PEDIDO DE DETERMINAÇÃO POR MEIO DO WRIT DE REALIZAÇÃO DE DNA. IMPERTINÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Para decretar a prisão preventiva mister se faz a presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis.
Na hipótese, a segregação cautelar se justifica para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas em tese cometidas reiteradamente contra a filha desde que ela tinha 10 anos de idade (estupro de vulnerável nas modalidades atos libidinosos diversos e também consistente em conjunção carnal),
e, ainda, para resguardar a aplicação da Lei penal já que o paciente se encontra foragido. [...]. (TJMS; HC 1411514-23.2021.8.12.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 01/09/2021; Pág. 140)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA AO APELO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. 1.
Evidenciada na sentença a periculosidade do paciente, condenado à pena de 18 anos de reclusão por praticar o crime previsto no art. 217-A do Código Penal contra sua filha de apenas 2 anos de idade, revela-se justificada a decretação de sua prisão cautelar,
ainda que tenha respondido solto à acusação formulada. 2. Ordem denegada. (STJ; HC 507.444; Proc. 2019/0122039-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 03/09/2019; DJE 20/09/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 213, § 1º, C/C OS ARTS. 217-A, 69, 71 E 226, II, AMBOS DO CP, BEM COMO COM O ART. 241-D DA LEI N. 8.069/1990. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. I
n casu, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada gravidade concreta do delito - crimes sexuais perpetrados contra a filha e duas enteadas praticados de forma reiterada no ambiente familiar - e a necessidade de garantir a segurança das vítimas e evitar a reiteração delitiva.
[...]. (STJ; RHC 100.271; Proc. 2018/0165486-5; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/05/2019; DJE 24/05/2019)

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, ante a extrema gravidade da conduta que lhe é imputada e a sua periculosidade, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

No mesmo sentido também se manifestou a Procuradoria de Justiça, por meio de seu parecer (id 3769311), do qual destaco o seguinte trecho,
in verbis
:

"Nesse contexto, a concessão da ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso concreto demonstram a elevada periculosidade do paciente, acusado de abusar sexualmente da sua enteada, de apenas 05 (cinco) anos de idade, de modo que se a sua segregação for revogada terá grande propensão a reiterar na prática de tal conduta, pondo em risco a ordem pública e a incolumidade físico-psicológica da ofendida. [...]".

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa quadra, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. S
obre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
.
[...]
. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022)

Prosseguindo, rememoro que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal
ou prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos de idade
, e assim, por vezes,
não deixa vestígio de qualquer espécie
, razão pela qual a materialidade se perfaz pela própria prova oral produzida.

Nessa senda, cumpre enfatizar que a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado nesse tipo penal, inclusive, na fase investigativa. Confira-se:

HABEAS CORPUS.
Crime de estupro de vulnerável (art. 217-a § 1º do cp)
- pedido de revogação da custodia preventiva. Não acolhimento. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Materialidade e indícios de autoria devidamente demonstrados.
Palavra da vítima que possui especial valor probatório, precedentes.
Garantia da ordem pública. Mandamus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, pela denegação do writ. (TJSE; HC 202100324219; Ac. 29993/2021; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; DJSE 16/11/2021)

HABEAS CORPUS. DELITO DE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. [...].
No caso dos autos, a existência do fato delituoso e os indícios de autoria estão consubstanciados nos boletins de ocorrência e nas declarações apresentadas pela suposta ofendida. Destaco, então, antes de prosseguir, que em delitos como o da espécie, a palavra da vítima ganha especial relevo, bem como, nesta fase, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva (a qual é reservada à condenação criminal), mas apenas indícios suficientes de autoria, que, na espécie, estão presentes.
[...]. (TJRS; HC 5114223-36.2021.8.21.7000; Alvorada; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 05/08/2021; DJERS 09/08/2021)

Ademais, em função das alegações constantes no presente
writ
, destaco que a jurisprudência é pacífica no sentido de ser prescindível a produção de exame de corpo de delito, bem como, quando realizado, de que o mesmo demonstre qualquer vestígio da violência sexual para ser possível a configuração do crime de estupro de vulnerável,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. ART. 217-A, § 1º, C/C ART. 14, II, DO CP. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJRS. [...].
3. Exame de corpo de delito. É prescindível a realização de exame de corpo de delito, no caso, tratando-se de crime de estupro de vulnerável tentado, hipótese que pode não deixar vestígio.
[...]. (TJRS; ACr 5000860-94.2021.8.21.0073; Tramandaí; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez; Julg. 13/09/2021; DJERS 17/09/2021)

Por fim, urge salientar que “
para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
LEONARDO JULIO LOPES
e suas posteriores manutenções se encontram devidamente fundamentados, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Noutro giro, no tocante ao pedido adicional relativo à substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, espécie de custódia que consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela se ausentar com autorização judicial, tenho que o mesmo também não merece prosperar.

Isso porque, não vislumbro a subsunção necessária ao disposto no inciso III, do artigo 318 do Código de Processo Penal, para que tal substituição possa ser implementada, tendo em vista que apesar de restar demonstrado que o paciente é pai de uma criança com apenas 05 (cinco) meses de idade (id 3632814), o que permitiria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, nota-se que no caso em comento a defesa não trouxe nenhuma documentação que ateste que o paciente é imprescindível ou o único responsável pelos cuidados da mesma, condição necessária para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, limitando-se a expor a existência da mesma.

Por fim, t
ambém é relevante consignar que, em casos como tal, é prudente que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AVISO DE MIRANDA. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR DIREITO DE SILÊNCIO DURANTE ABORDAGEM E INTERROGATÓRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE PREEXISTIA À OPERAÇÃO POLICIAL. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO DE INVIOLABILIDADE MITIGADO. MOTIVOS ENSEJADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. O Aviso de Miranda se correlaciona com o direito fundamental do acusado a permanecer em silêncio e não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere). 2. A Constituição Federal impõe ao Esstado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. Precedentes STJ. 3. Em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, porquanto, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes STJ. 4. A evidente flagrância delitiva do caso em apreço, por estar incurso na elementar ter em depósito, o que evidencia que o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, preexistia à operação policial, autoriza a pronta e imediata intervenção Policial, consoante dicção expressa do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, que mitiga o direito da inviolabilidade do domicílio na hipótese de flagrante delito, não havendo que se falar em ilegalidade. 5. A jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado
pelo agente, como é a situação retratada nos autos 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.
7. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
8. Ordem denegada. (TJES; HC 0029596-98.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 20/04/2022; DJES 02/05/2022)

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO
217-A DO CÓDIGO PENAL
–
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – QUESTÃO SUPERA
DA
– CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA –
A
LEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ANÁLISE SOBRE A AUTORIA DOS DELITOS – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER PROCEDIDA NA VIA ELEITA
–

SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISOS III E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
ORDEM DENEGADA.
1. Diante da demonstração que após a homologação da prisão em flagrante do paciente houve a conversão da segregação em prisão preventiva, evidente que a alegação de irregularidade na prisão em flagrante resta superada, em virtude da existência de novo título a justificar a segregação. Precedentes STJ. 2. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, em decorrência da gravidade concreta do suposto delito e das circunstâncias fáticas do crime, que evidenciam a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de “
[...] que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar.. [...]. (STJ; AgRg-HC 701.888; Proc. 2021/0340579-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/03/2022; DJE 28/03/2022)
”. 4. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 5. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. A prisão domiciliar poderá ser substituída pela prisão preventiva quando o agente for imprescindível ou o único responsável pelos cuidados do filho, nos termos dos incisos III e VI, do artigo 318 do Código de Processo Penal, o que não restou devidamente comprovado pelos documentos colacionados pela defesa. 7. Ademais, em atenção ao princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas, deve ser destacada a relevância do entendimento exarado pelo magistrado quando da análise da manutenção da segregação cautelar. 8. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.